Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705840-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA BRUNO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Isabella Bruno de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que denegou a segurança postulada com o objetivo de obter a permanência em concurso público e ter assegurada sua participação nas demais etapas. A apelante assevera que fez a prova prática de digitação do concurso, tendo sido considerada inapta pela Banca Examinador, mesmo tendo atingido a média pelo critério objetivo e expresso de avaliação. Aduz que o edital, em sua cláusula 12.2, previu a possibilidade de digitação do texto tão somente uma única vez e que seriam digitados aproximadamente 2.000 caracteres. Sustenta que, se o texto deveria 2.000 caracteres para ser digitado em 10 minutos, o máximo de toques líquidos por minuto deveria ser 200. Pondera que teria obtido nota 7,89, suficiente para sua aprovação, se o número de toques líquidos considerado pela banca fosse o máximo possível por uma pessoa que digitou o texto uma única vez, ou seja, de 200. Registra que o candidato aprovado nessa fase em primeiro lugar atingiu a pontuação máxima, obtendo o número de toques líquidos (NTL) de 478,5, o qual passou a ser considerado como MNTL para fins de utilização do cálculo de nota de todos os demais candidatos. Argumenta que o primeiro candidato digitou o texto mais de uma vez e que não existia previsão no edital para que isso ocorresse. Refere que, se a repetição do texto ou uma quantidade maior de caracteres tivesse sido especificada no edital, “os candidatos poderiam se preparar de maneira diversa, formular estratégias para um MNTL maior do que o fixado no Instrumento Convocatório”, ou poderiam, até mesmo, impugnar esse MNTL. Defende ser contrário ao princípio da razoabilidade o condicionamento da nota de um candidato ao desempenho de outro concorrente. Ressalta que produziu 157,8 toques líquidos por minuto, desempenho superior ao exigido de um digitador profissional, de 134 toques líquidos por minutos, segundo as normas de segurança e trabalho da ABNT, e que se afigura contrária à razoabilidade a exigência de que os candidatos apresentem desempenho comparável ao do primeiro colocado, que se mostrou muito superior ao exigido de um profissional de digitação. Alega que não se discute no presente processo o mérito administrativo ou os critérios de correção eleitos pela Banca Examinadora, mas sim a violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Aduz que, ao contrário do consignado na sentença, as regras não estão claras e perfeitamente compreensíveis, porque se assim estivessem, diversos magistrados e desembargadores não teriam posicionamento divergente do juiz monocrático. Registra que a informação transmitida pela Banca Examinadora aos candidatos, no dia da prova, de que poderiam digitar mais de um texto, viola o princípio da legalidade e da vinculação ao edital, porque não havia qualquer previsão na lei do certame a esse respeito. Conclui que atingiu todos os parâmetros determinados pelo Edital para a aprovação, tendo sido ilegalmente eliminada. Cita precedentes em amparo de sua pretensão. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o Relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de a apelante perder as demais etapas do concurso, enquanto se aguarda o julgamento do mérito apelação, vez que a denegação da segurança implicou a revogação da liminar anteriormente concedida à recorrente. De igual modo, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Como informado pelo Cebraspe, no ofício anexado aos autos no ID no 39580191, de fato, foi permitido que os candidatos digitassem mais de um texto, tendo sido essa informação transmitida aos candidatos no dia da prova. Em primeira análise, não se vislumbra previsão editalícia para que os candidatos digitassem mais de um texto e mais de dois mil (2.000) caracteres, porque constou expressamente do item 12.2, da lei do certame, que a prova consistiria na digitação de um texto de até dois mil (2.000) caracteres, em dez (10) minutos. A conduta de permitir que os candidatos digitassem mais de um texto e mais de dois mil (2.000) caracteres, em princípio, contrariou o princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Ademais, também se vislumbra, em juízo prelibatório, violação à segurança jurídica, em sua dimensão subjetiva, porque os candidatos tinham a legítima confiança de que lhes seria cobrado um texto de até dois mil (2.000) caracteres e pautaram sua preparação com base nessa legítima expectativa. A competividade é um dos objetivos primordiais do concurso público, porque a sua promoção permite, em tese, que se selecionem candidatos melhor preparados. Todavia, sujeita-se a limites. Não se pode violar a legalidade, desrespeitar regras editalícias e frustrar as expectativas legítimas dos candidatos para alcançar esse objetivo. No caso em análise, em exame perfunctório, verifica-se que a apelante obteve nota que permitiria a sua aprovação na prova de digitação, caso o número máximo de toques líquidos por minuto do candidato melhor colocado não ultrapassasse duzentos (200), vez alcançaria a menção de 7,89, quando o edital exige a nota mínima de 6,00. Acrescente-se que, em juízo prefacial, tal maneira de analisar a questão ora objeto de discussão não está a implicar invasão do mérito administrativo e substituição dos critérios escolhidos pela banca examinadora, mas apenas o controle da legalidade do ato administrativo. Sobre o tema, vale destacar o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA. DIGITAÇÃO. CRITÉRIO. CORREÇÃO. ILEGALIDADE. CANDIDATO. PERMANÊNCIA. 1. A interferência do Poder Judiciário nos critérios de correção da banca examinadora somente será admitida quando se tratar de aferir a legalidade do edital e o exato cumprimento das regras nele previstas. Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas em edital de concurso público e dos atos praticados na realização do certame. 2. A ausência de previsão editalícia sobre a possibilidade de digitação do texto mais de uma vez pelo candidato enseja o reconhecimento do equívoco no maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado pela banca examinadora no cálculo da nota correspondente à prova prática. 3. A adoção do número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) tido como correto assegura a permanência no certame dos candidatos que obtiveram a nota mínima prevista no item 12.5.5 do edital. 4. Apelação desprovida” (Acórdão 1621773, 07060942820228070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso é o quanto basta para dar por presente, também, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, defiro a antecipação da pretensão recursal, para assegurar a participação da recorrente nas fases subsequentes do certame em questão, até o julgamento final do presente recurso. Publique-se. Após, voltem para julgamento do mérito recursal. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2022 18:41:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator